Tribunal: TJPA
Processo: 0814053-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814053-63.2017.8.14.0301

APELANTE: E. R. G. N., E. R. G. N., ROSELINE SANTOS DA GAMA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ, E. R. G. N., E. R. G. N., ROSELINE SANTOS DA GAMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0814053-63.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGADO: EDGAR RHYAN GAMA NASCIMENTO

EMBARGADO: ENDHEL RYCARDO GAMA NASCIMENTO

EMBARGADO: ROSILENE SANTOS GAMA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 17388974

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO. INDENIZAÇÃO E PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUE RESULTOU EM JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. A ELASTICIDADE QUE SE LHES RECONHECE, EXCEPCIONALMENTE, TRATA DE CASOS DE ERRO MATERIAL QUE COMPROMETA A LEGALIDADE IMPONDO NULIDADE AO JULGADO (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 E 114/351). INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2.
verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão na fundamentação que resulte no julgamento
ultra petita
alegado pelo Embargante. A Apelação, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, foi interposta em nome de todos os autores, sendo os pedidos extensivo a todos Apelante. O que se observa é que o embargante alega omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

3.
Quanto à contradição aduzida, a
o examinar o aresto vergastado, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, houve equívoco no texto do Acórdão, posto que deveria acompanhar o entendimento da jurisprudência colacionada, limitando o pagamento de pensão aos filhos a idade de 25 (vinte e cinco) anos
.
Necessária a retificação do Acórdão neste ponto

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 17550514) em Apelação Cível contra acórdão ID 17388974 que negou provimento ao Recurso de Apelação do Estado do Pará e deu parcial provimento à Apelação dos autores, ora embargados, para majorar o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e condenar o Estado ao pagamento de pensão mensal à viúva e aos filhos do
de cujus
.

O Recorrente alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Aduz que o pleito de pensão foi dirigido apenas à viúva e não aos filhos, de sorte que a condenação de pagamento aos filhos extrapola o objeto requerido, tratando-se de decisão
ultra petita
.

Argui ainda que há contradição interna no Acórdão em relação à idade máxima de recebimento da pensão para os filhos, posto que foi fixado que o pensionamento seria de 2/3 do salário mínimo para cada filho até a data em que completam 25 anos e, a partir daí, reduzido para 1/3, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No entanto, as jurisprudências que acompanham o Acordão definem a idade limite para o recebimento de pensão dos filhos até 25 (vinte e cinco) anos.

Por essas razões pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, com efeitos infringentes para sanar as alegadas omissão e contradição do julgado, no sentido de excluir a condenação em pensão aos filhos ou, alternativamente, limitar essa pensão até os 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Os Embargados apresentaram Contrarrazões (ID 17615682).

Instado a opinar, o Ministério Público do 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos Embargos.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão na fundamentação que resulte no julgamento
ultra petita
alegado pelo Embargante. A Apelação, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, foi interposta em nome de todos os autores, sendo os pedidos extensivo a todos os Apelantes. O que se observa é que o embargante alega omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria já apreciada e decidida.

No caso em apreço, resta evidente que não se verifica a alegada omissão. Todas os argumentos foram analisados e todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora a conclusão encontrada não seja aquela desejada e pleiteada pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Quanto à contradição aduzida, a
o examinar o aresto vergastado, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, houve equívoco no texto do Acórdão, posto que deveria acompanhar o entendimento da jurisprudência colacionada, limitando o pagamento de pensão aos filhos a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

Assim, neste ponto, entendo necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“
No que concerne à companheira, fixo o valor de de 1/3 do salário-mínimo até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária – o que ocorrer primeiro. Já com relação aos filhos, adequado o patamar de 2/3 do salário-mínimo para cada, até a data em que completem 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários – de igual modo, o que ocorrer primeiro
.
”

Leia-se agora:

“
No que concerne à companheira, fixo o valor de de 1/3 do salário-mínimo até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária – o que ocorrer primeiro. Já com relação aos filhos, adequado o patamar de 2/3 do salário-mínimo para cada,
até a data em que completem 25 anos de idade
.
”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/07/2024